Tribunal: STF
Processo: RE 715865
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. DIFERENÇA DE 11,98%. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIREITO À INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323-MC/DF E DA ADI 2.321-MC/DF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO MONETÁRIO. ART. 22, VI, DA CF. EXTENSÃO DE NORMA FEDERAL AOS SERVIDORES ESTADUAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 2º e 169, § 1º, II, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    II - Consoante jurisprudência desta Corte, a discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada situa-se em âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Precedentes. 



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, e da ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, concluiu que a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV, realizada com base em valores fixados em data diversa daquela em que são efetivados os pagamentos, resultou em uma diferença de 11,98%, que deve ser incorporada, sob pena de redução estipendiária. 



    IV - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Plenário desta Corte que, ao julgar a SS 665-AgR/AL, Rel. Min. Octavio Gallotti, entendeu que a extensão a servidores estaduais de norma editada pela União Federal a respeito da conversão de vencimentos em unidades reais de valor (URV´s) independe de lei local, por se inserir em competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário (art. 22, VI, da Constituição Federal). Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.